Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Pet.: 23555/2023



Decisão 



    Trata-se de petição da FUNDAÇÃO CESP (“VIVEST”), por meio da qual requer o desmembramento de pedido de tutela de urgência e respectivo agravo interno (distribuído inicialmente sob o nº 80412/2022) - autuando-o por associação/apartado ao ARE 1.300.618/SP e ao ARE 1.324.812/SP. 



    Narra que, em 13 de outubro de 2022, requereu Tutela de Urgência em caráter incidental em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP (“AAFC”), CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (“CTEEP”) e a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (“FESP”) - as quais figuram no polo passivo do presente processo -, por meio de pedido autônomo que foi distribuído sob o nº 80412/2022.



    Aduz que, após a distribuição, o pedido foi inserido no ARE 1.300.618/SP, tendo sido indeferido. Em face da negativa, houve a interposição de Agravo Interno, o qual está pendente de julgamento ao lado dos Agravos Internos interpostos no 1.300.618/SP, e ARE 1.324.812/SP.



    Assim, sustenta que “por se tratar de um pedido autônomo e incidental de tutela de urgência, não há fundamento regimental ou processual para que permaneça inserido no ARE 1.300.618, o que inclusive acaba por causar tumulto naquele processo, pelo que há que se realizar o desmembramento” (Doc. 152, fl. 2).



    Por fim, requer o desmembramento do pedido de tutela de urgência e respectivo Agravo Interno, autuando-se por associação/apartado ao ARE 1.300.618/SP e no ARE 1.324.812/SP. 



    É o relatório. Decido.



    Como assentado na decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, o Recurso Extraordinário já foi decidido em sentido desfavorável ao ora requerente; além disso, não se vislumbrou qualquer fato que evidenciasse risco de dano grave e de difícil reparação à parte apto a justificar a tutela pleiteada.



    O futuro julgamento do Agravo Interno, nestes autos, não apresenta qualquer prejuízo à sua análise. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desentranhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente